Tribunal: TJSP
Processo: 2280823-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280823-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que é agravante CARLOS
ROBERTO PEREIRA, é agravado WENIA PIRES DE AZEVEDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2280823-79.2019.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 28.606 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280823-79.2019.8.26.0000 - VOTO N.o 28.606
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA
AGRAVADO: WENIA PIRES DE AZEVEDO
COMARCA DE TABAPUÃ
MMa JUÍZA DE DIREITO: PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA QUE ORDENOU
O BLOQUEIO DA CNH DO EXECUTADO. MEDIDA
QUE FERE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO E
FOGE DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA.
- RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, isento de preparo em razão da gratuidade processual
concedida nos autos dos embargos à execução (fls. 90), interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 12-15, que determinou a suspensão e apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado e de seus cartões
de crédito.
Recorre o agravante alegando que a ausência de
pagamento dos valores não decorre de recalcitrância ou desobediência ao
comando judicial, mas de sua falta de recursos. Afirma que a medida
determinada não levará a uma solução do processo, mas apenas impedirá
seu próprio sustento e o de sua família, pois é motorista profissional.
Aduz que a decisão agravada viola a dignidade da pessoa humana, sua
liberdade individual e seu direito de livre locomoção. Sustenta que a
medida determinada é desproporcional, até mesmo por ter sido
determinada por prazo indeterminado. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a revogação da decisão no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2280823-79.2019.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 28.606 - BM
suspensão/apreensão de sua CNH.
O recurso foi recebido com o duplo efeito (fls.
56-57).
Resposta a fls. 63-69.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) O recurso deve ser admitido em razão da
decisão combatida estar prevista no o art. 1.015, parágrafo único, do CPC
e, respeitado o entendimento do Juízo a quo, comporta provimento.
3) A medida adotada se revela severa e
desproporcional aos limites objetivos da demanda, que é a cobrança do
crédito pelo agravado.
O processo executivo deve se desenvolver
mediante atos de constrição patrimonial e não com a imposição de
medidas coercitivas que implicam oblíqua punição do devedor, sem nexo
com a busca pela satisfação do crédito.
A medida coercitiva prevista no artigo 139, IV,
CPC, não pode ser aplicada fora dos limites do caráter patrimonial do
feito executivo, não podendo ser interpretada de maneira a mitigar direitos
civis e direitos fundamentais, em manifesta desproporcionalidade e
contrariedade com a Carta Magna e até mesmo com a disposição contida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2280823-79.2019.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 28.606 - BM
no artigo 8o do CPC.
Este Tribunal já decidiu:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DAS
MENSALIDADES.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE
BENS E VALORES EM NOME DO EXECUTADO.
EXEQUENTE QUE ACREDITA QUE O EXECUTADO
ESTÁ
SE
ESQUIVANDO
DO
PAGAMENTO.
REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR DO EXECUTADO. MEDIDA COERCITIVA.
ART.
136,
INCISO
IV,
DO
NOVO
CPC.
INAPLICABILIDADE. Medida coercitiva requerida pela
exequente que constitui sanção penal para alguns crimes
de trânsito, o que não pode ser aplicado em detrimento à
falta de pagamento de uma dívida civil, ainda mais que
em nada se relaciona ao fato de o executado ter ou não
carteira de habilitação, pois se trata de execução de
débito relativo a mensalidades escolares. Inciso IV do
art. 139 do novo CPC que deve ser aplicado de forma
criteriosa, não admitindo a restrição de direitos
individuais sem o devido processo legal por afrontar
disposição constitucional. Recurso desprovido.” (TJSP,
Ag. n. 2212636-24.2016.8.26.0000, Rel. Des. GILBERTO
LEME, 35a Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2017)
(grifos nossos).
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2280823-79.2019.8.26.0000 - Tabapuã - Voto no 28.606 - BM
cumprimento de sentença. Exequente que, não tendo
localizado bens penhoráveis, pleiteia a suspensão do
direito de dirigir, a retenção de passaportes e o
cancelamento de cartões de créditos pertencentes aos
executados. Indeferimento. Medidas coercitivas previstas
no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que
devem
estar
pautadas
nos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade. Deferimento que,
no caso, não se mostra razoável, posto que implicaria em
violação de direitos fundamentais do cidadão, atingindo,
inclusive, direito de terceiros. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (TJSP, Ag. 2235359-37.2016.8.26.0000,
Rel. Des. RUY COPPOLA, 32a Câmara de Direito Privado,
j. 09/02/2017).
Esta Câmara também adota esse posicionamento
(AI no 2209320-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, j.
29/10/2018; AI no 2243959-13.2017.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 09/03/2018; AI no 2118733-95.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Campos Mello, j. 29/10/2017).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator